Tribunal: TJBA
Processo: 8032437-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032437-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): CLEYTON BAEVE DE SOUZA, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ESPECIALIDADE DO PERITO. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA I. CASO EM EXAME 1. O Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária visando ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário, convertido em auxílio-acidente. 2. A parte autora interpôs apelação cível, sustentando: (i) nulidade da perícia médica por ausência de especialista em ortopedia e traumatologia; (ii) ausência de descrição das atribuições do cargo de vigilante no laudo pericial; (iii) omissão quanto ao critério de redução da capacidade laborativa; (iv) existência de redução mínima da capacidade laboral, decorrente de fratura no quarto dedo da mão esquerda em acidente de trabalho. 3. Requereu o provimento do recurso e a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, com fundamento no Tema Repetitivo nº 416 do STJ. 4. O INSS deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de especialidade médica em ortopedia e traumatologia compromete a validade da perícia judicial; (ii) saber se a fratura no dedo da mão esquerda acarreta redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, ensejando a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a perícia judicial realizada por médico do trabalho é válida e suficiente para avaliação da capacidade laborativa, não sendo imprescindível que o perito possua especialidade na área da lesão alegada. 7. O perito nomeado é especializado em medicina do trabalho e perícias médicas, tendo respondido de forma clara e fundamentada a todos os quesitos, inclusive complementares. 8. Constatou-se ausência de limitação funcional, de movimentos ou de força muscular que justificasse a concessão do benefício requerido, mesmo levando em conta os esforços físicos exigidos para o exercício da função de vigilante. 9. O Tema 416 do STJ estabelece que a concessão do auxílio-acidente prescinde do grau de redução da capacidade, mas exige a existência de lesão que, ainda que minimamente, afete o desempenho laboral habitual. 10. No presente caso, a perícia judicial concluiu pela ausência total de redução da capacidade laborativa, afastando a incidência do entendimento do Tema 416 do STJ. 11. Ausente comprovação de qualquer sequela funcional relevante ou que acarrete maior esforço ou dificuldade no desempenho das funções habituais, inviável o deferimento do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “É válida a perícia judicial realizada por médico do trabalho para fins de aferição da capacidade laborativa. A concessão do benefício de auxílio-acidente pressupõe a existência de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica quando a perícia atesta a ausência de qualquer limitação funcional decorrente do acidente”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032437-37.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ALBERTO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento de recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .